Tribunal: TJDFT
Processo: 0757531-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVAS DILIGÊNCIAS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV, CPC). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta, em ação de cobrança, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte autora em recolher custas intermediárias para viabilizar novas diligências de citação após insucesso da primeira tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a extinção do feito, sem exame de mérito, em razão do não recolhimento das custas intermediárias destinadas à prática de novas diligências de citação, mostra-se juridicamente adequada, bem como se é exigível intimação pessoal da parte autora na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é condição indispensável para a validade do processo, pois formaliza a integração do réu à relação jurídica processual (art. 239, CPC). A ausência de citação, quando imputável à inércia da parte autora em promover atos necessários e custear diligências determinadas, configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção sem resolução do mérito (art. 485, inc. IV, CPC).
4. Incumbe à parte prover as despesas dos atos processuais que requerer ou de que se beneficiar (art. 82, CPC). Intimada a recolher custas para expedição de novo mandado de citação, a parte autora quedou-se inerte, inviabilizando o prosseguimento do feito e caracterizando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Não se exige intimação pessoal da parte autora na hipótese do art. 485, inc. IV, do CPC. A exigência de intimação pessoal restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou de abandono da causa por mais de trinta dias (art. 485, incs. II e III, e § 1o, CPC), o que não se confunde com a falta de pressuposto processual decorrente do não atendimento de determinação para recolhimento de custas intermediárias.
6. Jurisprudência do Tribunal local confirma a tese de que a falta de recolhimento de custas intermediárias para nova diligência de citação, após intimação específica, autoriza a extinção do processo sem exame do mérito, por ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor (precedentes das turmas cíveis).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 82, CPC; art. 239, CPC; art. 485, incs. II, III e IV, e § 1o, CPC.
Jurisprudência relevante: TJDFT APC 0702382-37.2025.8.07.0014, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgamento em 14/10/2025, DJe 28/10/2025. TJDFT APC 0700889-10.2025.8.07.0019, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgamento em 29/10/2025, DJe 18/11/2025.